Tribunal: TJSP
Processo: 1064010-76.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA C.C. DANO MATERIAL E MORAL - MOVIMENTAÇÕES INDEVIDAS EM CONTA CORRENTE - CONTRATAÇÃO DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO, PREVIDÊNCIA E SEGURO - DESCONTO DE VALORES EM CONTA CORRENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANOS MATERIAIS E MORAIS - I- Relação de consumo caracterizada - Inversão do ônus da prova - Banco que não provou que a contratação não reconhecida pela autora

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA C.C. DANO MATERIAL E MORAL - MOVIMENTAÇÕES INDEVIDAS EM CONTA CORRENTE - CONTRATAÇÃO DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO, PREVIDÊNCIA E SEGURO - DESCONTO DE VALORES EM CONTA CORRENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANOS MATERIAIS E MORAIS - I- Relação de consumo caracterizada - Inversão do ônus da prova - Banco que não provou que a contratação não reconhecida pela autora foi realizada por culpa exclusiva desta ou de terceiro - Não comprovação da autenticidade dos negócios jurídicos que serviram de suporte para os débitos realizados na conta corrente da autora - Falha na prestação de serviços - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno - Orientação adotada pelo STJ em sede de recurso repetitivo - Art. 543-C do CPC/1973, atual art. 1.036 do NCPC - Súmula no 479 do STJ - Devida a restituição dos valores indevidamente descontados das contas correntes da autora - II - Pessoa jurídica passível de sofrer danos morais, vez que possui honra objetiva - O ato ilícito caracterizador da responsabilidade civil por abalo extrapatrimonial causado à pessoa jurídica é aquele cuja repercussão atinge o conceito e a credibilidade de que goza a empresa no meio social - Ausência de protesto ou negativação do nome da autora - O débito indevido de valores nas contas correntes da autora não pode ser visto como um ato ilícito capaz de ensejar o pagamento de indenização por danos morais, porquanto não se vislumbra, na hipótese, atos que importem em efetiva ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica - Embora os fatos tenham causado transtornos à empresa autora, não se pode concluir pela ocorrência de qualquer comprometimento à sua reputação, em sua imagem, conceito e boa fama - Danos morais não caracterizados - Indenização indevida - Sentença parcialmente reformada – Pedido parcialmente procedente – Apelo parcialmente provido".

"SUCUMBÊNCIA – ÔNUS – Pretensões de ambas as partes que não foram integralmente acolhidas - Em razão da sucumbência recíproca, deverá cada parte arcar com o pagamento de metade das custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios dos patronos da parte adversa, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nesta quantia já incluídos os honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do NCPC – Apelo parcialmente provido".